Tribunal: TJMT
Processo: 1043370-66.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043370-66.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Inadimplemento, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), L M ORGANIZACAO HOTELEIRA LTDA - CNPJ: 03.372.237/0004-34 (APELANTE), MARCELO ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 878.207.651-00 (ADVOGADO), TAIAMA PLAZA HOTEL LTDA - CNPJ: 01.427.640/0001-45 (APELANTE), GUILHERME FREDERICO DE FIGUEIREDO CASTRO - CPF: 721.823.261-20 (ADVOGADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
direito civil.
apelação cível. ação de cobrança
/regresso
.
preliminares de litisconsórcio passivo. incompetência do juízo. prescrição
. ilegitimidade passiva e interesse de agir. rejeição.
ressarcimento de
icms
pago por concessionária de energia elétrica ao fisco estadual.
configurado
enriquecimento sem causa.
sentença mantida.
recurso
s
desprovido
s
.

i. caso em exame

1. Ação de cobrança ajuizada por concessionária de energia elétrica contra consumidores, visando o ressarcimento de valores pagos ao Fisco Estadual a título de ICMS incidente sobre a demanda de energia elétrica efetivamente consumida durante período em que vigorou decisão liminar em Mandado de Segurança Coletivo que suspendeu a cobrança do tributo.

ii
. questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se ocorreu a prescrição da pretensão ressarcitória; (
ii
) determinar se a concessionária de energia elétrica possui legitimidade e interesse de agir para cobrar valores de ICMS pagos ao Fisco Estadual; (
i
ii
)
verificar se houve enriquecimento sem causa dos consumidores que não arcaram com o ICMS sobre a demanda de energia elétrica consumida.

iii
. razões de decidir

3. O prazo prescricional para a pretensão de ressarcimento por enriquecimento sem causa é de três anos, conforme art. 206, § 3o, IV, do Código Civil, tendo como termo inicial a data do efetivo desembolso realizado pela concessionária em favor do Fisco Estadual.

4. É cabível o litisconsórcio passivo quando há comunhão de obrigações entre os réus, conexão pelo pedido ou pela causa de pedir, sendo faculdade conferida ao autor da demanda, nos termos do art. 113 do CPC.

5. A concessionária de energia elétrica, na condição de agente colaborador da arrecadação do ICMS, possui legitimidade e interesse de agir para buscar o ressarcimento dos valores pagos ao Fisco Estadual, cujo ônus econômico deveria ter sido suportado pelos consumidores finais.

6. Configura enriquecimento sem causa, nos termos do art. 884 do Código Civil, o não pagamento pelo consumidor do ICMS incidente sobre a demanda de energia elétrica efetivamente consumida, quando tal tributo foi recolhido pela concessionária ao Fisco Estadual.

7. Não se aplica o instituto da
supressio
quando a inércia do credor em cobrar determinado valor decorre de impedimento judicial, e não de mera liberalidade.

iv
. dispositivo e tese

8. Recursos de apelação desprovidos.

Tese de julgamento:
1. O prazo prescricional para a pretensão de ressarcimento por enriquecimento sem causa é de três anos, contados da data do efetivo desembolso. 2. A concessionária de energia elétrica possui legitimidade e interesse de agir para buscar o ressarcimento dos valores de ICMS pagos ao Fisco Estadual, cujo ônus econômico deveria ter sido suportado pelos consumidores finais. 3. Configura enriquecimento sem causa o não pagamento pelo consumidor do ICMS incidente sobre a demanda de energia elétrica efetivamente consumida, quando tal tributo foi recolhido pela concessionária ao Fisco Estadual.

_________

Dispositivos relevantes citados:
CC,
arts
. 206, § 3o, IV, e 884; CPC, art. 113.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.139.893/SE, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
; STJ, REsp 1.299.303/SC (Recurso Repetitivo)
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de APELAÇÃO CÍVEL interpost
a
por TAIAMÃ PLAZA HOTEL LTDA
., e também por
LM ORGANIZAÇÃO HOTELEIRA LTDA
.,
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT
, nos autos da “Ação de Cobrança”
(Proc. no 1043370-66.2024.8.11.0041),
ajuizada por ENERGISA S.A.
, contra as apelantes
julgou procedente
os pedidos para condenar
as rés
,
ao pagamento da quantia de R$ 565.809,94 (quinhentos e sessenta e cinco mil, oitocentos e nove reais e noventa e quatro centavos) e ao pagamento da quantia de R$ 176.733,47 (cento e setenta e seis mil, setecentos e trinta e três reais e quarenta e sete centavos),
respectivamente,

bem como à correção monetária
pelo IPCA a partir de 30 de setembro de 2021 e acrescidos de juros de mora à taxa SELIC a partir da citação
(cf. Id. no
311131401
)
.

A r. sentença condenou, ainda, as apelantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa
.

Em
sua
s
raz
ões
recursa
is
, a
apelante,
TAIAMÃ PLAZA HOTEL LTDA,

defende
a impossibilidade de litisconsórcio passivo, em razão de divergência fática relevante entre as
apelantes
, bem como pugna pela incompetência do juízo da 9a Vara Cível, em virtude de prevenção do juízo da 3a Vara da Fazenda Pública
(cf. Id. no 311131406)
.

Alega a ocorrência
de prescrição, sustentando que o termo inicial do prazo prescricional seria a data do trânsito em julgado do Mandado de Segurança no 21436-2005, e não a data do pagamento efetuado pela
apelada
ao Fisco
, bem como
p
ugna
pelo reconhecimento
da ilegitimidade
passiva e falta de interesse de agir da
autora
, ora apelada
, em razão da responsabilidade solidária pelo pagamento do ICMS
.

N
o mérito,
afirmam
que o Mandado de Segurança Coletivo no 21436-2005 não foi extinto sem resolução de mérito, mas sim julgado procedente para declarar indevida a incidência de ICMS sobre a demanda contratada e não utilizada, tendo transitado em julgado
.

Sustenta
que a
apelada
cobrou o ICMS sobre a demanda consumida nas faturas, conforme demonstram os documentos juntados aos autos
, bem como expõe sobre a necessidade de
aplicação do instituto da
supressio
, alegando que a
apelada
deixou de cobrar os valores por mera liberalidade.

Pede, sob esses fundamentos, o provimento do recurso, p
ara que seja
reconhecida a impossibilidade de litisconsórcio passivo, bem como seja
m acolhidas as preliminares
de
incompetência do Juízo, prescrição e falta de interesse de agir; alternativamente,
julgada improcedente a ação de cobrança (cf. Id. no
311131406
).

Por sua vez, a apelante
LM ORGANIZAÇÃO HOTELEIRA LTDA.,
em suas razões recursais
,
suscita
,
preliminarmente,
a prescrição
da pretensão
autoral
(cf.

Id. no 311131409
)
.

No mérito,
alega que foi beneficiada por decisão judicial transitada em julgado no Mandado de Segurança Coletivo no 21436/2005, que reconheceu a ilegalidade da cobrança do ICMS sobre a demanda contratada e não consumida, permanecendo válida a cobrança apenas sobre a energia efetivamente utilizada.

Prossegue dizendo, acerca deste aspecto, que
não haveria fundamento para qualquer ressarcimento, pois o tributo devido sobre a energia consumida foi corretamente cobrado e pago, conforme demonstram as próprias faturas juntadas aos autos.

Argumenta ainda que o acordo firmado entre a Energisa e o Estado não produz efeitos contra terceiros, conforme o art. 506 do Código de Processo Civil.

Justifica
que as faturas apresentadas pela concessionária seriam documentos fabricados, por não corresponderem às originais da época — inclusive, trazendo o logotipo da Energisa quando, no período, a distribuidora ainda era a CEMAT. Assim, entende que não há prova válida de que deixou de recolher ICMS devido, tampouco memória de cálculo que justifique o valor cobrado.

Invoca
o princípio da
supressio
, afirmando que, ainda que houvesse algum valor a ser cobrado, a inércia da Energisa por quase vinte anos inviabiliza a pretensão.

Argumenta
, por fim,
que, se a concessionária deixou de efetuar a cobrança do ICMS sobre a demanda consumida por mera liberalidade, deve arcar com as consequências de sua própria omissão, não podendo transferir o encargo ao consumidor após tanto tempo.

Pede, preferencialmente, seja acolhida a preliminar de prescrição, e caso não seja este o entendimento, requer
a improcedência dos pedidos formulados pela parte autora, ora apelada (cf. Id. no
311131409
)

Nas c
ontrarrazões
, a apelada
refuta
todas as preliminares suscitadas
, ao passo que re
quer pelo desprovimento dos recursos interpostos (cf. Id. no 311131414).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR
IMPOSSIBILIDADE DE LITISCON
SÓRCIO PASSIVO

Inicialmente, não merece acolhimento a alegação de impossibilidade de litisconsórcio passivo.

O art. 113 do Código de Processo Civil estabelece que duas ou mais pessoas podem litigar no mesmo processo em conjunto, ativa ou passivamente, quando entre elas houver comunhão de direitos ou de obrigações relativamente à lide, quando entre as causas houver conexão pelo pedido ou pela causa de pedir, ou quando ocorrer afinidade de questões por ponto comum de fato ou de direito
:

“
Art. 113. Duas ou mais pessoas podem litigar, no mesmo processo, em conjunto, ativa ou passivamente, quando:

I -
entre
elas houver comunhão de direitos ou de obrigações relativamente à lide;

II -
entre
as causas houver conexão pelo pedido ou pela causa de pedir;

III - ocorrer afinidade de questões por ponto comum de fato ou de direito.

§ 1o O juiz poderá limitar o litisconsórcio facultativo quanto ao número de litigantes na fase de conhecimento, na liquidação de sentença ou na execução, quando este comprometer a rápida solução do litígio ou dificultar a defesa ou o cumprimento da sentença.

§ 2o O requerimento de limitação interrompe o prazo para manifestação ou resposta, que recomeçará da intimação da decisão que o solucionar.
”

No caso em análise, verifica-se que há comunhão de obrigações entre as apelantes, pois ambas foram beneficiadas pela decisão liminar proferida no Mandado de Segurança Coletivo no 21436-2005
(no 0021436-62.2005.8.11.0000)
, que determinou a suspensão da cobrança do ICMS sobre a demanda de energia elétrica.

Além disso, há conexão pelo pedido e pela causa de pedir, uma vez que a pretensão da apelada é o ressarcimento dos valores de ICMS pagos ao Fisco Estadual em decorrência da mesma situação fática e jurídica.

A formação do litisconsórcio passivo, nas hipóteses do art. 113 do CPC, é faculdade conferida ao autor da demanda, sendo de menor relevo a vontade do órgão jurisdicional ou do réu. A limitação prevista no § 1o do referido artigo somente se aplica quando o litisconsórcio comprometer a rápida solução do litígio ou dificultar a defesa, o que não se verifica no presente caso, tendo em vista que as
apelantes
apresentaram defesa tempestiva e fundamentada.

Diante do exposto, REJEITO a preliminar de
impossibilidade de litisconsórcio passivo
.

É como voto.

VOTO – PRELIMINAR
INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO

Quanto à alegada incompetência do Juízo da 9a Vara Cível, em razão de suposta prevenção do juízo da 3a Vara da Fazenda Pública, também não assiste razão às apelantes.

Nesse sentido, a ação anulatória no 1006970-63.2018.8.11.0041, ajuizada pela
apelante,
TAIAMÃ PLAZA HOTEL LTDA
,
perante o juízo da 3a Vara da Fazenda Pública, tem objeto distinto da presente demanda, pois visa discutir a legalidade da cobrança do ICMS sobre a
Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST)
e
Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD)
, bem como anular os autos de infração lavrados pelo Estado de Mato Grosso.

A presente ação, por sua vez, tem natureza cível e busca o ressarcimento dos valores pagos pela
apelada
ao Fisco Estadual, com fundamento no enriquecimento sem causa. Não há, portanto, conexão entre as ações que justifique a reunião dos processos ou a remessa dos autos ao juízo da 3a Vara da Fazenda Pública
.

Diante do exposto, REJEITO a preliminar de
incompetência do juízo.

É como voto.

VOTO – PRELIMINAR
PRESCRIÇÃO

No que tange à alegada prescrição, não assiste razão às recorrentes.

Sobre a preliminar de prescrição, especificamente, assim decidiu a sentença recorrida:

“(...) Inicialmente, no que se refere à preliminar de prescrição arguida pelas requeridas, tem-se que a presente demanda possui natureza indenizatória fundada no enriquecimento sem causa, cuja pretensão está sujeita ao prazo prescricional de três anos, nos termos do artigo 206, §3o, inciso IV, do Código Civil. O termo inicial para contagem do referido prazo é a data em que ocorreu o efetivo desembolso por parte da autora, ou seja, 30 de setembro de 2021, conforme reconhecido inclusive no Termo de Acordo Extrajudicial (TAE) firmado com o Estado de Mato Grosso e homologado judicialmente. A propositura da presente ação ocorreu em 23 de setembro de 2024, razão pela qual não há que se falar em prescrição. Rejeita-se, pois, a preliminar. (...)”

A presente demanda possui natureza indenizatória fundada no enriquecimento sem causa, cuja pretensão está sujeita ao prazo prescricional de três anos, nos termos do artigo 206, § 3o, inciso IV, do Código Civil.

O termo inicial para contagem do referido prazo é a data em que ocorreu o efetivo desembolso por parte da a
pelada
, ou seja, 30 de setembro de 2021, conforme reconhecido no Termo de Acordo Extrajudicial (TAE) firmado com o Estado de Mato Grosso e homologado judicialmente.

Nesse ponto, tem-se que a
propositura da presente ação ocorreu em 23 de setembro de 2024, portanto, dentro do prazo prescricional de três anos.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou em caso análogo, no julgamento do REsp no
1.139.893⁄SE
, de
relatoria do Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, no qual ficou assentado que o termo inicial do prazo prescricional da pretensão de ressarcimento decorrente do enriquecimento sem causa é a data do efetivo pagamento do tributo pela parte que busca o ressarcimento
:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE RESSARCIMENTOPOR ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. OPERAÇÃO DEFORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA COMO INSUMO. AUSÊNCIADO REPASSE, PELA SUBSTITUTA TRIBUTÁRIA À CONTRIBUINTE,DO ÔNUS ECONÔMICO DECORRENTE DA ELEVAÇÃO DAALÍQUOTA DO ICMS. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA.

1. Ação de ressarcimento derivada do enriquecimento sem causaajuizada pela substituta tributária em face da contribuinte em razão daausência do repasse, durante o ano de 2001, do ônus econômicodecorrente da elevação da alíquota do ICMS relativo às operações defornecimento de energia elétrica utilizada como insumo.

2. Reconhecimento do implemento do prazo de prescrição peloTribunal de origem considerando como termo inicial a data devencimento do ICMS em cada mês de 2001, momento em que asubstituta tributária deixou de repassar o ônus econômico do tributo àcontribuinte.

3. Competência das Turmas de Direito Privado para o julgamento dacausa.

4. Inaplicabilidade do
óbice da
Súmula 07 do STJ por versar o recursoespecial acerca de questão de direito (termo
inicial do prazoprescricional da pretensão de ressarcimento decorrente doenriquecimento sem causa).

5. A configuração do enriquecimento sem causa requer a conjugaçãode quatro elementos: a) o enriquecimento em sentido estrito de umaparte; b) o empobrecimento da outra parte; c) o nexo de causalidadeentre um e outro; d) a ausência de justa causa.

6. No caso, embora a vantagem da Petrobras (enriquecimento) tenhaocorrido em 2001, o ônus apenas foi suportado pela Chesf(
emprobrecimento
) em 2003, perfectibilizando-se o enriquecimentosem causa.

7. Em suma, tendo o efetivo pagamento do tributo pela substitutatributária ocorrido em 10⁄10⁄2003, não se pode reconhecer, antesdessa data, o direito ao ressarcimento pelo enriquecimento sem causae muito menos a existência de pretensão resistida, com a deflagraçãodo prazo prescricional.

8. Ajuizada a ação em 06⁄10⁄2006, fica afastada a prescrição trienal(art. 206, §3o, IV, do CC⁄02).

9. Doutrina e jurisprudência acerca do tema.

10. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

(REsp n. 1.139.893⁄SE, Terceira Turma, Relator o Ministro Paulo deTarso
Sanseverino
,
DJe
de 31⁄10⁄2014).

Não procede
, portanto,
a tese das apelantes de que o prazo prescricional teria início com o trânsito em julgado do Mandado de Segurança Coletivo no 21436-2005, pois somente com o efetivo desembolso
realizado pela
apelada
em favor do Fisco é que se configurou o enriquecimento sem causa das
apelantes
, nascendo, a partir daí, a pretensão ressarcitória.

Diante do exposto, REJEITO a preliminar de
prescrição
.

É como voto.

VOTO – PRELIMINAR
ILETIGIMIDADE PASSIVA E FALTA DE INTERESSE DE AGIR

No que concerne à alegada ilegitimidade passiva e falta de interesse de agir, também não procedem tais argumentos.

A

apelada
, na condição de distribuidora de energia elétrica, figura como agente colaborador da arrecadação do ICMS, sendo responsável pelo recolhimento do tributo ao Fisco Estadual. Contudo, o ônus econômico do imposto recai sobre o consumidor final, no caso, as
apelantes
.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.299.303/SC, sob o rito dos recursos repetitivos, reconheceu que o consumidor final é o contribuinte de fato do ICMS incidente sobre o fornecimento de energia elétrica, sendo ele quem arca, em última análise, com o encargo econômico do tributo
:

RECURSO ESPECIAL. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ART. 543-C CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL .
CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. ENERGIA ELÉTRICA. INCIDÊNCIA DO ICMS SOBRE A DEMANDA "CONTRATADA E NÃO UTILIZADA". LEGITIMIDADE DO CONSUMIDOR
PARA PROPOR AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE
INDÉBITO .
- Diante do que dispõe a legislação que disciplina as concessões de serviço público e da peculiar relação envolvendo o Estado-concedente, a concessionária e o consumidor, esse último tem legitimidade para propor ação declaratória c/c repetição de indébito na qual se busca afastar, no tocante ao fornecimento de energia elétrica, a incidência do ICMS sobre a demanda contratada e não utilizada.- O acórdão proferido no REsp 903.394/AL (repetitivo), da Primeira Seção, Ministro Luiz Fux,
DJe
de 26.4 .2010, dizendo respeito a distribuidores de bebidas, não se aplica ao casos de fornecimento de energia elétrica. Recurso especial improvido. Acórdão proferido sob o rito do art. 543-C do Código de Processo Civil.

(STJ –
Resp
no 1299303 SC 2011/0308476-3, Relator: Ministro CESAR ASFOR ROCHA, Data de Julgamento: 08/08/2012, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
14/08/2012 RTFP vol. 107 p. 409 RTFP vol. 132 p. 299)

Assim, tendo a
apelada
arcado com o pagamento do ICMS devido pelas
apelantes
, tem legítimo interesse em buscar o ressarcimento dos valores desembolsados, sob pena de enriquecimento sem causa das consumidoras.

Diante do exposto, REJEITO a preliminar de
ilegitimidade passiva e falta de interesse de agir
.

É como voto.

VOTO – MÉRITO

Inicialmente, verifico que os recursos preenchem os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deles conheço.

A controvérsia central devolvida a esta Corte de Justiça reside em definir se a concessionária de energia elétrica, que recolheu ao Fisco Estadual valores de ICMS não repassados aos consumidores finais em virtude de decisões judiciais, possui o direito de ser ressarcida por estes, com fundamento na vedação ao enriquecimento sem causa.

Na origem, a autora, ora apelada, ajuizou ação de cobrança em face das
ré
s
, ora apelantes, pleiteando o ressarcimento de valores pagos ao Fisco Estadual a título de ICMS incidente sobre a demanda de energia elétrica efetivamente consumida pelas requeridas durante o período em que vigorou decisão liminar concedida no Mandado de Segurança Coletivo no 21436-2005 (0021436-62.2005.8.11.0000), impetrado pelo Sindicato Intermunicipal dos Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares de Mato Grosso.

Alegou a apelada que, por força da referida liminar, ficou impedida de proceder à cobrança do ICMS sobre a demanda nas faturas de energia elétrica das requeridas, tendo o imposto sido posteriormente exigido pelo Estado do Mato Grosso mediante lavratura de autos de infração e termos de intimação fiscais, em razão da extinção do
mandamus
sem julgamento de mérito.

Sustentou que, para regularização da obrigação tributária, aderiu ao Termo de Acordo Extrajudicial (TAE) celebrado com o Estado e homologado judicialmente, assumindo o pagamento integral do ICMS não recolhido no período de vigência da liminar, com ressalva expressa do direito de regresso contra os consumidores finais.

As apelantes alegam que o Mandado de Segurança Coletivo no 21436-2005 não foi extinto sem resolução de mérito, mas sim julgado procedente para declarar indevida a incidência de ICMS sobre a demanda contratada e não utilizada, tendo transitado em julgado.

Sustentam, ainda, que a apelada cobrou o ICMS sobre a demanda consumida nas faturas, conforme demonstram os documentos juntados aos autos.

Logo, e
m posse do acervo probatório carreado aos autos, o Juízo a quo
proferiu a sentença:

“(...) T
rata-se de ação de cobrança ajuizada por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. em face de L M ORGANIZAÇÃO HOTELEIRA LTDA. e TAIAMAN PLAZA HOTEL LTDA., todos devidamente qualificados nos autos, na qual a parte autora pleiteia o ressarcimento dos valores pagos ao Fisco Estadual a título de ICMS incidente sobre a demanda de energia elétrica efetivamente consumida pelas rés, durante o período em que vigorou decisão liminar concedida no Mandado de Segurança Coletivo no 21436/2005, impetrado pelo Sindicato Intermunicipal dos Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares de Mato Grosso, do qual as demandadas seriam beneficiárias.

Alega a requerente que, por força da referida liminar, ficou impedida de proceder à cobrança do ICMS sobre a demanda nas faturas de energia elétrica das requeridas, tendo o imposto sido posteriormente exigido pelo Estado do Mato Grosso mediante lavratura de autos de infração e termos de intimação fiscais, em
razão da extinção do
mandamus
sem julgamento de mérito. Sustenta que, para regularização da obrigação tributária, aderiu ao Termo de Acordo Extrajudicial (TAE) celebrado com o Estado e homologado judicialmente, assumindo o pagamento integral do ICMS não recolhido no período de vigência da liminar, com ressalva expressa do direito de regresso contra os consumidores finais.

Diante disso, pleiteia a condenação das requeridas ao ressarcimento do valor de R$ 565.809,94, no caso da L M Organização Hoteleira Ltda., e de R$ 176.733,47, no caso da
Taiaman
Plaza Hotel Ltda., ambos devidamente corrigidos pelo IPCA desde 30/09/2021, data do desembolso ao Fisco.

Instrui a exordial com documentos.

Citada, a parte ré apresentou contestação conjunta, suscitando, preliminarmente, a ocorrência de prescrição trienal da pretensão de ressarcimento fundada em enriquecimento sem causa, nos termos do art. 206, §3o, IV, do Código Civil. No mérito, impugnaram a legitimidade da cobrança, alegando ausência de responsabilidade pelo pagamento do tributo recolhido pela autora, além de contestarem a metodologia de cálculo adotada.

Sobreveio impugnação à contestação, na qual a parte autora reiterou os argumentos deduzidos na exordial e rebateu as alegações defensivas, especialmente quanto ao termo inicial do prazo prescricional e à comprovação da legitimidade dos valores exigidos.

As partes foram intimadas a especificar as provas que pretendiam produzir, tendo ambas se manifestado pelo julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, inciso I, do CPC.

É o relatório.

Decido.

Inicialmente, no que se refere à preliminar de prescrição arguida pelas requeridas, tem-se que a presente demanda possui natureza indenizatória fundada no enriquecimento sem causa, cuja pretensão está sujeita ao prazo prescricional de três anos, nos termos do artigo 206, §3o, inciso IV, do Código Civil. O termo inicial para contagem do referido prazo é a data em que ocorreu o efetivo desembolso por parte da autora, ou seja, 30 de setembro de 2021, conforme reconhecido inclusive no Termo de Acordo Extrajudicial (TAE) firmado com o Estado de Mato Grosso e homologado judicialmente. A propositura da presente ação ocorreu em 23 de setembro de 2024, razão pela qual não há que se falar em prescrição. Rejeita-se, pois, a preliminar.

No mérito, a controvérsia dos autos cinge-se à possibilidade de a concessionária de energia elétrica, ora autora, exercer o direito de regresso contra as requeridas, pelo pagamento do ICMS incidente sobre a demanda de energia elétrica efetivamente consumida, cujo encargo econômico, nos termos da legislação tributária e da jurisprudência dominante, deve ser suportado pelos consumidores finais.

Com efeito, conforme delineado na exordial, por força de decisão liminar proferida no Mandado de Segurança Coletivo no 21436/2005, ajuizado pelo Sindicato Intermunicipal dos Hotéis,
Restaurantes, Bares e Similares de Mato Grosso, a autora, à época denominada CEMAT, foi compelida a suprimir o destaque do ICMS incidente sobre a demanda contratada nas faturas de energia elétrica das unidades consumidoras vinculadas às rés. Posteriormente, com a revogação dos efeitos da liminar e extinção do mandado de segurança coletivo sem julgamento de mérito, a autora foi autuada pelo Fisco Estadual e compelida ao recolhimento dos valores não pagos no período de vigência da decisão judicial.

Diante disso, a autora celebrou o Termo de Acordo Extrajudicial junto ao CIRA e à Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso, efetivando o pagamento do tributo cujo ônus legal incumbia às requeridas. Referido termo, homologado judicialmente nos autos no 1033733-96.2021.8.11.0041, previu expressamente a possibilidade de exercício do direito de regresso pela concessionária, a fim de evitar o enriquecimento ilícito dos consumidores beneficiários da suspensão judicial da cobrança.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sedimentou entendimento no sentido de que o ICMS, por se tratar de tributo indireto, possui natureza jurídica tal que transfere o ônus financeiro ao consumidor final, ainda que a obrigação formal de recolhimento ao erário caiba ao contribuinte de direito – no caso, a distribuidora de energia elétrica. A esse respeito, destaca-se o julgamento do REsp 1.299.303/SC, sob o rito dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC/73), em que se reconheceu a legitimidade ativa do consumidor de fato para pleitear a repetição de indébito tributário, justamente em virtude
de ser ele quem arca, em última análise, com o encargo econômico do tributo.

O mesmo raciocínio, mutatis mutandis, aplica-se à hipótese inversa, ora em análise: se o consumidor de fato pode reaver valores indevidamente pagos a título de tributo que suportou economicamente, a distribuidora, na qualidade de contribuinte de direito, igualmente tem legitimidade para postular o ressarcimento de valores que pagou, mas cujo encargo financeiro cabia ao consumidor.

Ademais, a cobrança realizada pela autora encontra respaldo no art. 884 do Código Civil, que veda o enriquecimento sem causa. As rés foram beneficiadas por decisão judicial que suspendeu a cobrança do ICMS, mas, ao final, deixaram de arcar com o tributo correspondente ao seu efetivo consumo de energia, tendo a concessionária suportado o ônus em seu lugar. Restando incontroverso o consumo da energia, o débito é exigível, sob pena de locupletamento indevido das requeridas.

Importante frisar que a cobrança se limita ao montante efetivamente pago pela autora ao Estado, corrigido exclusivamente pelo índice IPCA, não se tratando de encargo abusivo ou valor agregado indevidamente, inexistindo cobrança de multa ou juros contratuais. Os documentos acostados aos autos, incluindo planilhas detalhadas e faturas de consumo, demonstram de forma clara e objetiva a base de cálculo utilizada, conforme as unidades consumidoras discriminadas.

Por fim, deve-se ressaltar que o Termo de Acordo Extrajudicial, além de demonstrar o desembolso da autora, foi formalizado com cláusula expressa de direito de regresso e
homologado judicialmente, produzindo, portanto, efeitos de título executivo judicial. A responsabilidade das requeridas decorre de obrigação legal fundada em direito material, cuja natureza não tributária não afasta sua exigibilidade em juízo cível, conforme reiteradamente reconhecido pela jurisprudência do TJMT e de outros tribunais
estaduais.
(...)
.

Diante do exposto, restando comprovado o pagamento do tributo pela parte autora, a ausência de reembolso pelas requeridas e a existência de obrigação legal de restituição fundada no encargo econômico suportado indevidamente por terceiro, impõe-se o acolhimento da pretensão deduzida na inicial.

Ante o exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. em face de L M ORGANIZAÇÃO HOTELEIRA LTDA. e TAIAMAN PLAZA HOTEL LTDA., para condenar as requeridas ao pagamento das quantias a seguir especificadas, a título de ressarcimento pelos valores de ICMS pagos pela autora ao Estado de Mato Grosso e cujo encargo financeiro lhes incumbia:

a)
L M ORGANIZAÇÃO HOTELEIRA LTDA., ao pagamento da quantia de R$ 565.809,94 (quinhentos e sessenta e cinco mil, oitocentos e nove reais e noventa e quatro centavos), corrigida monetariamente pelo IPCA a partir de 30 de setembro de 2021 até o efetivo pagamento, acrescida de juros de mora à razão da taxa SELIC, a partir da citação;

b)
TAIAMAN PLAZA HOTEL LTDA., ao pagamento da quantia de R$ 176.733,47 (cento e setenta e seis mil, setecentos e
trinta e três reais e quarenta e sete centavos), igualmente corrigida pelo IPCA desde 30 de setembro de 2021 e com incidência de juros de mora à taxa SELIC a partir da citação.

As requeridas responderão solidariamente pelas custas processuais, nos termos do art. 87 do CPC, bem como ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, com fulcro no art. 85, §2o do Código de Processo Civil.
(...)”

Pois bem.

I
ndependentemente da forma como se deu o encerramento do referido mandado de segurança, fato é que a
apelada
comprovou, através de documentos idôneos, que foi autuada pelo Fisco Estadual e compelida a recolher os valores de ICMS não pagos durante o período em que vigorou a decisão que suspendia a cobrança do imposto, tendo efetivamente desembolsado tais quantias mediante acordo firmado com o Estado.

Nesse ponto, tem-se que o
Termo de Acordo Extrajudicial (TAE) celebrado entre a
apelada
e o Estado de Mato Grosso
e ho
mologado judicialmente nos autos no 1033733-96.2021.8.11.0041, previu expressamente a possibilidade de exercício do direito de regresso pela concessionária contra os consumidores, a fim de evitar o enriquecimento ilícito destes.

Conforme bem destacado na sentença recorrida, a cobrança realizada pela
apelada
encontra respaldo no art. 884 do Código Civil, que veda o enriquecimento sem causa
:

“
Art. 884. Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários.

Parágrafo único. Se o enriquecimento tiver por objeto coisa determinada, quem a recebeu é obrigado a
restituí-la
, e, se a coisa não mais subsistir, a restituição se fará pelo valor do bem na época em que foi exigido.
”

As
apelantes
foram beneficiadas por decisão judicial que suspendeu a cobrança do ICMS, mas ao final deixaram de arcar com o tributo correspondente ao seu efetivo consumo de energia, tendo a concessionária suportado o ônus em seu lugar.

Restando incontroverso o consumo da energia, o débito é exigível sob pena de locupletamento indevido das
apelantes
. A cobrança se limita ao montante efetivamente pago pela
apelada
ao Estado, corrigido exclusivamente pelo índice IPCA, não se tratando de encargo abusivo ou valor agregado indevidamente, inexistindo cobrança de multa ou juros contratuais
, observada a cabal aplicação do art. 884 do Código Civil.

Quanto à alegação de aplicação do instituto da
“
supressio
”
, também não merece acolhimento.

A
“
supressio
”
é instituto decorrente da boa-fé objetiva que inibe o exercício de um direito até então reconhecido pelo seu não exercício. Contudo, para sua configuração, é necessário que a inércia do credor decorra de sua vontade, e não de impedimento legal ou judicial.

No caso em análise, a
apelada
deixou de cobrar o ICMS sobre a demanda em razão de decisão judicial que a impedia de fazê-lo, não por mera liberalidade.

Além disso, assim que cessou o impedimento judicial e foi compelida pelo Fisco a recolher o tributo, a
apelada
notificou as
apelantes
e buscou o ressarcimento dos valores pagos, não havendo que se falar em comportamento contraditório ou violação à boa-fé objetiva.

Nos
termos do art. 206, § 3o, IV, do Código Civil, e que, na condição de substituto tributário, a responsabilidade pela retenção e recolhimento do tributo não afasta a obrigação do contribuinte pelo seu pagamento, sendo cabível a ação regressiva para evitar o enriquecimento sem causa
.

Portanto, a sentença recorrida não merece re
forma
,
tendo em vista que
reconheceu corretamente o direito da
apelada
ao ressarcimento dos valores de ICMS pagos ao Fisco Estadual, cujo ônus econômico deveria ter sido suportado pelas
apelantes
, nos termos do
REsp 1.299.303/SC, sob o rito dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC/73)
.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO
a ambos os
recursos, mantendo inalterados os termos da sentença recorrida.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios em 2% (dois por cento), totalizando 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026